Tribunal: TJDFT
Processo: 0740216-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740216-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A APELADO: L. K. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO ROBERTO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por L. K. D. S., menor impúbere, representado por seu genitor. A requerida postula em seu recurso (ID 75922434) o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. No que tange às pessoas jurídicas, a concessão do benefício é excepcional: é necessário que se comprove a real impossibilidade de suportar os ônus processuais. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Consigne-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp1837835/SP, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Data do Julgamento: 27/09/2021, DJe: 30/09/2021)” - grifou-se Neste sentido também é o entendimento desta e. 6a Turma. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE SOCIETÁRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame:1. Apelação cível interposta por empresa requerida contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória, constituiu título executivo judicial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, condenando a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.II. Questões em discussão:2. Examinam-se: (i) a admissibilidade do recurso, diante da alegada deserção; (ii) a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica; (iii) a suficiência da prova documental para constituição do título executivo judicial; (iv) a alegação de inexistência de relação jurídica e de fraude societária.III. Razões de decidir:3. A alegação de deserção não prospera, pois o recurso interposto tem por objeto justamente a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual não se pode exigir o recolhimento prévio do preparo, sob pena de inviabilizar o próprio exercício do direito de recorrer e de acesso à jurisdição.4. A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se comprovar sua hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.5. No caso, a apelante não apresentou documentos relativos à sua própria situação financeira, limitando-se à condição pessoal de seu representante legal, o que é insuficiente.6. Importa ressaltar que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa natural de seu representante legal, sendo imprescindível a demonstração da incapacidade financeira da própria empresa para fins de concessão do benefício e não do seu sócio administrador.7. De acordo com o inciso I do artigo 700 do Código de Processo Civil, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro”.8. Na hipótese, as notas fiscais, duplicatas protestadas e canhotos de entrega juntados aos autos são suficientes para embasar a ação monitória, conforme precedente.9. “É ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa entranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo.” (STJ – Resp. 844.191/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 2/6/2011, DJe 14/6/2011).10. Eventual alegação de fraude na constituição da empresa extrapola os limites da presente ação monitória, que versa sobre inadimplemento de obrigação decorrente de duplicatas mercantis, sem força executiva, sendo que eventual irregularidade na constituição ou administração da pessoa jurídica deve ser objeto de ação própria, não podendo ser debatida incidentalmente neste feito.IV. Dispositivo:11. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e não provida.(Acórdão 2061179, 0710411-86.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) No caso dos autos, a requerida anexou aos autos um comunicado de suspensão temporária das operações comerciais em âmbito nacional (ID 75922435), bem como uma declaração de faturamento dos meses de fevereiro a maio de 2025 (ID 75922436). Contudo, os documentos apresentados não evidenciam inexistência de recursos suficientes para suportar os encargos processuais. A despeito de a apelante alegar a existência de dificuldade financeira, não trouxe aos autos o balancete financeiro ou mesmo extrato de conta bancária que demonstre a sua incapacidade de custear as despesas processuais. Não se tem notícia de que a empresa estaria em processo de recuperação judicial ou falimentar, sendo certo que nem mesmo nestes casos estaria dispensada de comprovar a sua real e absoluta impossibilidade de arcar com as custas processuais. Após regular intimação (ID 77912203) para comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, a parte recorrente manteve-se inerte (ID 78215327). Nesse contexto, convêm ressaltar que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Ressalte-se que os valores cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há demonstração de que o recolhimento do preparo comprometeria o funcionamento da empresa. Logo, sem que tenha sido demonstrada cabalmente a situação de hipossuficiência alegada, concluo pela negativa de concessão do benefício postulado. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pela apelante UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A e, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, FIXO PRAZO DE 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso por ela interposto. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator